Tribunal: STF
Processo: HC 269688
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.049.396/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “a apelação do Parquet foi provida, para condenar o paciente, também, como incurso no delito de associação para o tráfico e a da defesa restou parcialmente provida, com a redução da pena pelo delito de tráfico. A reprimenda final do paciente restou fixada em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão”.
Impetrou-se Habeas Corpus, então, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÃO DO ÚLTIMO DELITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem conclui pela comprovação do crime de associação para o tráfico de drogas e a revisão desse entendimento demandaria incursão probatória, o que é inadmissível em habeas corpus.
5. Não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional, o aumento da reprimenda, na primeira fase no percentual de 2/3 sobre a pena mínima, considerando-se que com o paciente e os demais agentes foram apreendidos mais de quatro toneladas de maconha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “não existe dado algum que demonstrasse a prévia associação ou a simples intenção de se reunir para o cometimento do comércio ilícito de entorpecentes”; e (b) “houve acréscimos exacerbados na primeira fase da dosimetria da pena”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem “para o fim de absolver o paciente da imputação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas”, bem como para redimensionar a pena. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o pedido de absolvição foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:

Por oportuno, confiram-se os seguintes excertos do voto condutor do julgado prolatado na origem:

"Pela quantidade de maconha apreendida (mais de quatro mil quilos), pelo uso coordenado de veículos para o transporte e escolta da droga, com nítida divisão de tarefas, pela utilização de imóvel comercial para o armazenamento de substância entorpecente em larga escala, é inegável a configuração do crime de associação, anotando-se que somente a existência de um vínculo associativo prévio, caracterizado pela estabilidade e permanência, com atuação reiterada, organizada e marcada por clara divisão de tarefas entre os agentes, como se extrai da prova existente nos autos, justificaria a guarda e transporte de tão significativo volume de maconha. Mera reunião ocasional entre os agentes não lhes permitiria ostentar tamanho grau de organização, tampouco ensejaria a movimentação de tamanha quantidade de substância entorpecente.
[...]
De modo que a irresignação do órgão acusatório deve ser acolhida, com a consequente condenação dos acusados também pela prática do crime previsto pelo artigo 35 da Lei no 11.343/2006.
Assim, diante do panorama probatório destacado, a condenação de Márcio e Raphael pelos crimes de tráfico e associação que lhes foram imputados nestes autos é mesmo o desfecho natural da ação penal, sendo inviável, então, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o acolhimento das pretensões absolutórias manifestadas pelos réus e seus combativos defensores.
[...]

In casu, o Tribunal de origem entendeu que restaram comprovadas a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação do delito em tela, diante da estrutura usada pelos agentes, notadamente um galpão comercial e é certo a impossibilidade de revisão desse entendimento, em virtude da impossibilidade de incursão probatória, inadmissível em habeas corpus.

Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal (associação para o tráfico), o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No caso, verifica-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ: 

não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional, o aumento da reprimenda, na primeira fase no percentual de 2/3 sobre a pena mínima, considerando-se que com o paciente e os demais agentes foram apreendidos mais de quatro toneladas de maconha.

Essa orientação, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, até porque esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 260423 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente